Tribunal: STF
Processo: HC 250508
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Bona Junior e outro, em favor de Diogo Emanuel Fernandes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 947.993/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.027 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003. 



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 14):



    [...]



    No presente writ, a defesa defende a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando que as provas dos autos são insuficientes para a configuração do delito de tráfico de drogas. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja desclassificada a conduta para porte de drogas para consumo pessoal. (eDOC 19)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente. O agravo regimental não foi provido.



    Neste writ, o impetrante requer “a. A concessão da medida liminar, considerando o evidente constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, decorrente das decisões da 5ª Turma Criminal do Superior Tribunal de Justiça (HC 947993/PR - 2024/0361346-3) e da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná nos autos da Apelação Criminal nº 0005132- 49.2022.8.16.0033, para o fim de desclassificar a conduta imputada ao paciente para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; b. No mérito, após a manifestação do ilustre representante do Ministério Público, requer-se a confirmação da liminar e a consequente desclassificação definitiva da conduta do paciente, com todas as repercussões legais pertinentes; c. Subsidiariamente, na hipótese de não ser esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão do flagrante constrangimento ilegal demonstrado.”



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado no ato impugnado, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não há, ainda, ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. Veja-se trecho do acórdão da apelação:



    É que a materialidade e autoria do delito mais grave (assim como o dolo de tráfico de drogas) estão plenamente atestadas na espécie (cf. movs. 1, 113 e 115), com a apreensão de 3g divididos em 15 pedras de crack na posse do acusado, juntamente com R$ 262,00 em dinheiro, tendo a dinâmica dos fatos (varredura/averiguação, por parte de policiais, de uma região onde estaria um possível fugitivo do sistema penitenciário, o que resultou em tiroteio e no flagrante em comento) evidenciando claramente envolvimento do réu com a narcotraficância. (www.stj.jus.br)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente